Tribunal: TJMT
Processo: 1052181-15.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052181-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO COMPANHIA DO SORRISO - CIA DO SORRISO - CNPJ: 52.033.377/0001-40 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por associação sem fins lucrativos contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexigíveis faturas de consumo de água com valores abruptamente majorados e determinou a abstenção de suspensão do serviço, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a interrupção indevida do fornecimento de água, por si só, dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica, especialmente associação sem fins lucrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrado abalo à sua honra objetiva, consistente em lesão à reputação, imagem ou credibilidade perante terceiros. Contudo, o dano moral à pessoa jurídica não é presumido (
in re ipsa
), exigindo comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial.

4. A interrupção indevida de serviço essencial, embora ilícita, não implica automaticamente dano moral indenizável para pessoa jurídica sem demonstração de repercussão externa negativa e a natureza não lucrativa da entidade não afasta a necessidade de prova do abalo à honra objetiva, ainda que considerada sua missão social.

5. A ausência de demonstração de prejuízo à imagem institucional, à credibilidade perante doadores, parceiros ou beneficiários impede o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O dano moral da pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à honra objetiva, não sendo presumido. 2. A interrupção indevida de serviço essencial, por si só, não gera indenização por dano moral à pessoa jurídica sem demonstração de repercussão negativa externa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 2.219.357/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2023; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, Apelação Cível 0005596-63.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Associação Companhia do Sorriso
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Águas Cuiabá S.A.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito referente às faturas dos meses de agosto e setembro de 2024 e determinou que a Recorrida se abstivesse de suspender o fornecimento de água em razão das cobranças declaradas inexigíveis. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Reconheceu, ainda, sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação à Apelante, beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante sustenta que a Juíza singular partiu de premissa equivocada ao analisar o dano moral sob a ótica estrita da honra objetiva comercial, como se fosse empresa com fins lucrativos, e ignorou a natureza associativa e a finalidade social da entidade.

Alega que a interrupção indevida do fornecimento de água, serviço essencial à higiene, não constitui mero aborrecimento, mas ato ilícito que comprometeu diretamente o cumprimento da missão social da entidade.

Aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de serviço essencial em relação à pessoa jurídica configura dano moral
in re ipsa
, invocando o Verbete Sumular 49 das Turmas Recursais do TJMT, a Súmula 227 do STJ e precedentes desta Corte e do TJPE.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença a fim de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a consequente inversão da sucumbência e majoração dos honorários recursais.

Contrarrazões juntada no Id. 359608182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Associação Companhia do Sorriso — Cia do Sorriso
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. — Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Na petição inicial, a Autora narrou ser associação sem fins lucrativos, que desenvolve atividade social voltada ao atendimento de pacientes oncológicos. Alegou ter sido surpreendida com cobranças manifestamente abusivas em suas faturas de consumo hídrico, completamente destoantes da média histórica da unidade consumidora vinculada à matrícula n.º 522671-6.

Relatou que, até julho de 2024, o valor mensal das faturas girava em torno de R$ 42,39 (quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), sendo que, no mês de agosto/2024, a cobrança saltou para R$ 766,04 (setecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) e, em setembro/2024, atingiu o valor de R$ 7.331,81 (sete mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), sem qualquer justificativa plausível.

Afirmou ter realizado reclamação formal por meio do canal 0800 da Concessionária, com abertura de processo administrativo para apuração de suposto vazamento, tendo sido registrado o protocolo n.º 34425344.

Ressaltou que, sem a conclusão do processo administrativo e sem prévia notificação, a Apelada interrompeu o fornecimento de água por cinco dias. Sustentou a responsabilidade objetiva da Concessionária, com fundamento nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 37, §6.º, da Constituição Federal, e aduziu que a suspensão do serviço essencial configura ato ilícito indenizável.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para restabelecimento imediato do fornecimento de água e suspensão da cobrança, e no mérito, a declaração de inexistência dos débitos relativos às faturas de agosto e setembro/2024, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido em primeiro grau, sendo, contudo, deferida a liminar em segundo grau, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Requerente.

Na contestação, a Águas Cuiabá S.A. defendeu a regularidade das cobranças, afirmando que realizou vistoria técnica no local em 08/11/2024, da qual não resultou a constatação de qualquer vazamento no cavalete. Sustentou que o hidrômetro se encontrava em perfeito estado de conservação, lacrado e aferido conforme os padrões do INMETRO, e que eventuais excessos de consumo decorreriam de vazamentos nas instalações internas do imóvel, cuja responsabilidade seria exclusiva da Requerente.

Afirmou que a interrupção do serviço se deu exclusivamente em razão da inadimplência e que não houve ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, especialmente por se tratar de pessoa jurídica, cujo dano moral somente é configurado diante de demonstração de abalo à honra objetiva e requereu a total improcedência dos pedidos.

Sobreveio a sentença, na qual a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de agosto e setembro/2024 e determinou que a Requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de água à Autora em razão das cobranças declaradas inexigíveis.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgou-o improcedente, sob o fundamento de que a Requerente, na condição de pessoa jurídica, não demonstrou abalo à sua honra objetiva, tampouco prejuízo à sua imagem ou reputação institucional perante terceiros.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com exigibilidade suspensa em relação à Autora, beneficiária da justiça gratuita.

Opostos embargos de declaração pela Requerente, foram rejeitados, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformada, a Associação Companhia do Sorriso interpôs este Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que a sentença partiu de premissa equivocada ao analisar o dano moral sob a ótica estrita da honra objetiva comercial, como se fosse empresa com fins lucrativos.

Defende que a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
também em relação à pessoa jurídica, especialmente quando se trata de entidade sem fins lucrativos cuja missão social foi comprometida.

Invoca o Verbete Sumular 49 das Turmas Recursais do TJMT e precedentes desta Corte e de outros Tribunais em suporte à sua tese.

Conforme exposto, a controvérsia recursal se limita à análise da configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica diante da interrupção indevida do fornecimento de água.

Não há controvérsia quanto à ilicitude da cobrança. A sentença declarou a inexistência dos débitos relativos às faturas de agosto e setembro/2024, reconhecendo que a Concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, notadamente diante da variação abrupta e injustificada dos valores faturados. Esse capítulo da sentença não foi objeto de Recurso pela Apelada e, portanto, encontra-se definitivamente consolidado.

A questão que remanesce é se a interrupção do fornecimento de água, reconhecidamente indevida, porque fundada em débito declarado inexistente, é suficiente, por si só, para gerar o dever de indenizar por danos morais em favor da Apelante, na condição de pessoa jurídica.

A resposta é negativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Verbete Sumular n.º 227, reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, tratando-se de ente desprovido de honra subjetiva e de capacidade de experimentar dor, sofrimento ou angústia, o dano moral à pessoa jurídica relaciona-se exclusivamente à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, conceito e imagem perante terceiros, especialmente no ambiente em que atua.

Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, não basta a mera alegação de constrangimento ou aborrecimento, sendo indispensável a demonstração concreta de abalo à sua reputação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é enfático:
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.219.357/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023).

Na mesma linha, a Terceira Turma do STJ assentou que a tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não tem honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, vulnerada quando os ilícitos afetam seu bom nome, sua fama e reputação.

Ao julgar o Recurso Especial 1807242/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma assentou que a distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua, bom nome, credibilidade e reputação.

Neste contexto, é, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor. A propósito: STJ, REsp n.º 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019, DJe 22/08/2019.

No mesmo sentido, esta Câmara já se pronunciou sobre o assunto e ressaltou que:
o dano moral em favor de pessoa jurídica exige comprovação de lesão à honra objetiva, consistente em abalo concreto à imagem, credibilidade ou reputação e não pode ser presumido (in re ipsa).
(TJMT – Apelação Cível 0005596-63.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025, DJE 15/09/2025).

Não se desconhece o argumento da Apelante de que se trata de associação sem fins lucrativos com relevante missão social, o que afasta a análise estritamente comercial da honra objetiva. O raciocínio é compreensível, mas não encontra respaldo probatório nos autos.

A configuração do dano moral à pessoa jurídica, independentemente de sua natureza lucrativa ou não, continua a exigir demonstração concreta de que o ilícito repercutiu negativamente em sua imagem perante terceiros: doadores, parceiros, beneficiários ou a comunidade em que atua. Essa demonstração simplesmente não foi produzida.

No caso, apesar de ter ocorrido a interrupção no fornecimento de água pelo prazo de cinco dias, não há nos autos qualquer prova ou indício de lesão à imagem, ao bom nome ou à reputação da Apelante. Não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da entidade, tampouco demonstrado que o episódio repercutiu externamente, afetando sua credibilidade perante doadores, parceiros ou os pacientes que assiste.

A alegação genérica de comprometimento das atividades institucionais, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não supre a exigência imposta pela jurisprudência para a configuração do dano moral à pessoa jurídica.

Anote-se, ademais, que a própria Apelante não especificou, em momento algum, quais atividades concretas teriam sido efetivamente prejudicadas pela interrupção do serviço, limitando-se a invocar, de forma genérica, o comprometimento de sua missão social. Não indicou quais atendimentos deixaram de ser realizados, quais pacientes foram afetados, quais eventos ou projetos foram cancelados ou interrompidos, tampouco demonstrou qualquer repercussão externa do episódio perante seus doadores, parceiros ou beneficiários.

A alegação de dano institucional, para que produza efeitos jurídicos, não pode ser construída em abstrato, exige substrato fático concreto, que a Apelante simplesmente não trouxe aos autos. A ausência dessa demonstração mínima impede que se reconheça, mesmo em favor de entidade de relevante missão social, a ocorrência de lesão extrapatrimonial indenizável.

Assim, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não comporta reparo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a sucumbência recíproca e a suspensão da exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita, nos termos dos artigos 85, § 11, e 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026